Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-68.2019.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente entre o julgado com relação a ele mesmo, e não com o entendimento da parte. Acórdão que não deu a entender inexistir distinção entre a comissão de corretagem e despesas administrativas como quer fazer crer a embargante, bem como destacou de

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente entre o julgado com relação a ele mesmo, e não com o entendimento da parte. Acórdão que não deu a entender inexistir distinção entre a comissão de corretagem e despesas administrativas como quer fazer crer a embargante, bem como destacou de forma fundamentada a inexistência de lucros cessantes em seu favor. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001092-68.2019.8.26.0474/50000, da Comarca de Potirendaba, em
que é embargante MORETTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, são
embargados JOSE ROBERTO RODRIGUES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCAS DAVI LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e LAIZA LOPES DOS
SANTOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001092-68.2019.8.26.0474/50000 - Potirendaba - Voto no 18827 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1001092-68.2019.8.26.0474/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: MORETTI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Embargdos: JOSE ROBERTO RODRIGUES PEREIRA, LUCAS DAVI LOPES
DOS SANTOS e LAIZA LOPES DOS SANTOS RODRIGUES
Comarca: Potirendaba
Juiz de primeiro grau: Marco Antônio Costa Neves Buchala
Voto no 18827
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de
contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é aquela existente entre o julgado com relação a ele mesmo, e
não com o entendimento da parte. Acórdão que não deu a entender
inexistir distinção entre a comissão de corretagem e despesas
administrativas como quer fazer crer a embargante, bem como destacou de
forma fundamentada a inexistência de lucros cessantes em seu favor.
Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da
embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de
provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os
embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Moretti
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., em face do v. acórdão de fls. 291/300,
que negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao apelo dos
embargados.
Em suma, a embargante alega que o v. acórdão padece de
contradição, porquanto: a retenção a título de despesas administrativas e
comissão de corretagem são distintas; além da comissão de corretagem, deve ser
autorizada a retenção do percentual estabelecido contratualmente, não havendo
que se falar em abusividade; a cláusula 6a, III, do contrato estabelece que em
caso de rescisão, os compradores ficarão obrigados ao pagamento de
indenização mensal pelo uso ou disponibilidade, na razão de 0,5% ao mês sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001092-68.2019.8.26.0474/50000 - Potirendaba - Voto no 18827 - 3/4
o valor do contrato, pouco importando se foi iniciada construção no lote ou se
houve ocupação física.
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela
existente entre o julgado com relação a ele mesmo, e não com o entendimento da
parte.
O v. aresto não deu a entender que inexiste distinção entre a
cobrança de comissão de corretagem e despesas administrativas como quer
fazer crer a embargante, mas apenas consignou, para demonstrar a inexistência
de prejuízo da parte vendedora e a abusividade da cláusula penal, que “a
pretensão da ré em reter 25% dos valores pagos, nos termos da cláusula penal,
não merece prosperar, dada a abusividade do percentual estabelecido, levando-se
em consideração que o contrato esteve vigente por somente um ano, bem como ter
sido ela ressarcida da comissão de corretagem, não suportando prejuízos” (fls.
295).
Igualmente, não há qualquer contradição em relação aos lucros
cessantes, tendo destacado o v. aresto, in verbis:
Nessa linha, no caso de atraso na entrega do imóvel pelo
vendedor, são presumíveis os lucros cessantes do promissário
comprador, nos termos da Súmula 162 deste E. TJSP, diante da
indisponibilidade do imóvel.
Isso porque o atraso na entrega do imóvel impede o promissário
comprador de edificar e utilizá-lo como moradia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001092-68.2019.8.26.0474/50000 - Potirendaba - Voto no 18827 - 4/4
O mesmo não ocorre com o vendedor, mormente em caso de
rescisão do contrato por culpa do comprador. Em nenhum
momento o vendedor usufrui ou deixa de usufruir o imóvel,
considerando que somente a venda lhe interessa, pois é
exclusivamente ela que lhe proporciona o lucro.
Em outras palavras, o fato de o imóvel ter permanecido
algum tempo na posse dos autores, sem a efetiva ocupação, não
gerou nenhum lucro cessante ao vendedor que agora será
reintegrado na posse e poderá vendê-lo novamente e obter o lucro
da venda. (fls. 299)
Em
verdade,
a
embargante
enfrenta
expressamente
os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o julgamento,
invocando elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do
recurso de apelação.
No entanto, o inconformismo da embargante com a solução dada
ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já apreciadas. Os
embargos de declaração são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator